Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-68.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001088-68.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MOURA - CPF: 422.321.711-91 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1001088-68.2024.8.11.0055

APELANTE: JOAO BATISTA DE MOURA

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
REVISÃO DO CONTRATO
–

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL –
SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
–
LEGALIDADE –
VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese vinculante do
Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 -
“As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas,

incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.”
(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4
– Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA DE MOURA
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mais,
julgou parcialmente procedente
o pedido reconvencional do requerido, para: a) reconhecer a ilegalidade da cobrança

da tarifa de avaliação no valor de R$ 475,00, b) determinar a restituição da referida tarifa de forma simples, com a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da cobrança, ficando autorizada a compensação com eventual crédito a favor da instituição reconvinda e, c) condenar autor/reconvinte ao pagamento de honorários em favor da requerida/reconvinda no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, reeditando os termos de sua contestação/reconvenção, sustenta o recorrente a ilegalidade da cobrança do seguro, por entender que se trata de venda casada; a necessidade da repetição de indébito em dobro; a obrigatoriedade da prestação de contas em caso de venda do bem e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 284599405, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise da Cédula de Crédito Bancário nº 594266270, firmada em 29/04/2023 (ID nº 284598887) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 69.561,41 em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.834,27.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,65% ao mês e 21,67% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 316,00 de Tarifa de Registro de Contrato; R$ 930,00 de tarifa de cadastro, R$ 475,00 de avaliação de bem e R$ 5.616,61 de seguro

No caso, como o requerido
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 02/12/2023, a autora ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 284598895), a apreensão foi efetivada em 29/02/2024, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID nº 284599355.

Em sua contestação/reconvenção (ID nº 284599356), o requerido/apelante, arguiu preliminarmente a ausência de pressuposto essencial à propositura da ação e à concessão da liminar, por entender que não foi constituído em mora, conforme determina o §2º do art. 2º do Dec.-Lei 911/69, uma vez que não recebeu a notificação em seu endereço.

No mérito, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade da cobrança das tarifas inseridas no contrato, tais como: avaliação do bem, registro de contrato, cadastro e seguro. Pugnou pela improcedência da lide e procedência do pedido reconvencional.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Anderson Gomes Junqueira.

Inconformado, recorreu o requerido, nos termos acima relatados.

Pois bem.

Do seguro.

A parte requerida/reconvinte/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro (R$ 5.616,61), sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário em discussão, extrai-se que a

cláusula B –
“VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + SERV DE TERCEIROS FINANCIADOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR”

– prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, sendo que a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato.”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato.”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT – RAC 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto.

Da obrigatoriedade da prestação de contas em caso de venda do bem.

Neste particular, também razão não assiste ao requerido/reconvinte/apelante, porquanto
estabelece os
artigos 2º 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69,

in verbis
:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 8º. A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. ”

Note-se que, a despeito de o devedor ter direito a receber a diferença entre o preço pelo qual o veículo foi vendido e o valor do débito contratual, de se destacar que tal pretensão não poder ser postulada na ação de busca e apreensão, mas sim, pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

Aliás, nesse sentido é entendimento consolidado do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. ”

(STJ - REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) (g.n)

Portanto, correta a decisão recorrida também neste item.

Da restituição em dobro

Por fim, requer o
requerido/reconvinte/apelante
que a restituição dos valores pagos seja realizada na forma dobrada, em consonância com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608
, cuja tese aprovada dispõe:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Note-se que a tese firmada estabelece a possibilidade de restituição em dobro do indébito, independentemente da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, tal entendimento deve ser analisado à luz do caso concreto, não se aplicando de forma indiscriminada a todas as hipóteses de restituição de valores desembolsados indevidamente pelo consumidor.

No caso, a demanda versa sobre busca e apreensão com revisão de contrato de empréstimo/financiamento, em que o requerido em sua contestação/reconvenção questiona a legalidade dos encargos e das tarifas pactuadas, sendo na sentença reconhecida a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação
pelo juízo de origem.

Ressalte-se que, até o reconhecimento judicial de abusividade das tarifas contratadas, com consenso da autora (dentre estas a de avaliação do bem), a exigibilidade pela instituição financeira do previsto em contrato não pode ser considerada como conduta contrária à boa-fé objetiva.

Com efeito, a simples exigência de valores previstos no contrato até a decisão judicial que reconheceu sua eventual abusividade/ilegalidade não configura conduta contrária à boa-fé objetiva a atrair a incidência da repetição do indébito em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – DOCUMENTO NOVO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ESPÉCIE E PERÍODO DA OPERAÇÃO – CONTRATOS NÃO JUNTADOS – SÚMULA 530, STJ –
REPETIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I - A impugnação aos fundamentos da sentença apresentada pelo banco em sua apelação contém a motivação necessária para conhecimento do recurso, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.

II - Não se conhece da matéria de ilegitimidade passiva que não foi objeto de proposição perante o juízo a quo, tampouco de deliberação na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

III - A juntada de documento novo não é admitida em sede recursal quando não se trata de fato superveniente ou de documento cuja obtenção tenha sido inviabilizada na fase instrutória, sob pena de preclusão.

IV - Não há inépcia da inicial quando a parte autora, embora não aponte o número dos contratos que pretende revisar, os indica pelos valores liberados em sua conta bancária, como pode ser observado dos extratos juntados aos autos.

V - A revisão dos juros remuneratórios é cabível quando demonstrada abusividade, configurada no caso concreto pela ausência de apresentação dos contratos pela instituição financeira e pela alegação da parte autora de que as taxas aplicadas superavam a média de mercado. Assim, deve-se adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

VI - A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

VII - O IPCA é o índice de correção monetária adequado à hipótese, conforme a previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que determina sua aplicação na ausência de pactuação entre as partes ou previsão legal diversa.

VIII - O valor da condenação e do proveito econômico na espécie é irrisório, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no critério equitativo, nos termos do art. 85, § 8, da legislação instrumental civil, segundo o qual "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. No entanto, considerando que tal entendimento resultaria em reformatio in pejus, já que pelo critério fixado na origem os honorários sucumbenciais perfazem o percentual sobre o valor da causa, de rigor a manutenção do quantum arbitrado na sentença.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0800398-49.2024.8.12.0005, Aquidauana, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 26/03/2025, p: 27/03/2025)

Destarte, na hipótese, deve-se considerar que a repetição simples dos valores pagos a maior é medida suficiente para restaurar o equilíbrio contratual, garantindo à parte consumidora o ressarcimento do montante indevidamente exigido, sem, contudo, penalizar a instituição financeira por conduta que não pode ser caracterizada como contrária à boa-fé objetiva, pelo que há de ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios a que foi condenado o autor para 20% sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025